Tribunal: STF
Processo: ARE 1385695
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE FRUSTAÇÃO OU FRAUDE DO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI 8.666/93. PRELIMINARES. NULIDADE SOB A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 600, §4º DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA GRAVAÇÃO. PLEITO RECHAÇADO. A GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES NÃO NECESSITA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE OS ACUSADOS TENTARAM AJUSTAR O RESULTADO DO CERTAME. DELITO FORMAL QUE SE CONSUMA INDEPENDENTE DA ADJUDICAÇÃO OU OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA. DOSIMETRIA CORRETAMENTE REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso X, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Os apelantes defendem a absolvição sob o fundamento da atipicidade da conduta (i) por crime impossível, pois a situação foi provocada pela testemunha Fábio Monteiro da Silva; (ii) não realização do procedimento licitatório por motivos diversos que não a fraude; e, (iii) não comprovação do conluio entre os participantes do procedimento.



    Não lhes assistem razão.



    A materialidade dos fatos narrados na denúncia restou demonstrada pelo Procedimento Investigatório Criminal n° MPPR 0125.16.000164-5 (mov. 1.1), Procedimento Administrativo instaurado pelo Decreto 7900/2015 (mov. 1.3) e pelas gravações telefônicas (mov. 106.2 e 106.3), além das provas produzidas nos autos.



    A autoria também restou devidamente comprovada e recai sobre os acusados.



    (...)



    Extrai-se dos depoimentos e das provas acostadas nos autos, ao contrário do que foi dito e defendido pelos acusados, que existia entre os acusados um acordo prévio para frustrar a competitividade do certame licitatório, prática vedada pela legislação.



    Denota-se que os depoimentos das testemunhas são corroborados de forma inequívoca pelas gravações realizadas pela testemunha Fábio, onde os acusados ofertam valores a este com o intuito de favorecer as empresas locais do certame, não se falando em crime impossível em razão de que a situação foi provocada pela testemunha Fábio Monteiro da Silva.



    (...)



    Ademais, muito embora os acusados defendam a atipicidade da conduta, ou subsidiariamente, o reconhecimento da tentativa do delito de frustração ou fraude do caráter competitivo da licitação em razão do certame licitatório não ter sido realizado, o delito de frustração ou fraude do caráter competitivo da licitação é crime formal, no qual a consumação ocorre com o mero ajuste, combinação no procedimento licitatório, independente da efetiva adjudicação ou obtenção de vantagem econômica. Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Dessa forma, restou caracterizado o delito de frustração ou fraude do caráter competitivo da licitação, restando escorreita a sentença.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente